Tribunal: TJDFT
Processo: 0707841-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0707841-62.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AUDATTI SERVICOS EM SAUDE LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento (com pedido de efeito suspensivo) interposto por Banco do Brasil S.A contra a decisão do e. Juízo da Terceira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF (processo 0720971-87.2023), de indeferimento da expedição de “mandado de constatação e avaliação do bem dado em garantia contratual, nos endereços: BL SRES CENTRO COMERCIAL BLOCO D-20, SALA 207 –CRUZEIRO VELHO – BRASILIA/DF, CEP: 70.640-543, conforme convencionado no contrato objeto da presente execução”. A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de expedição de “mandado de constatação e avaliação do equipamento de “raios-x móvel, CAPO 100MA/12KV D RSM, descrito na nota fiscal de ID 159135783 (autos de origem)”. Eis o teor da decisão ora revista: Esclareça-se à parte exequente que a busca de bens móveis no endereço do réu tem por finalidade a quitação do débito. A pedido do exequente, a decisão de ID 215729017 deferiu o pedido de penhora de determinados bens móveis. A mera diligência para constatar se o bem está em boas condições não se coaduna com a busca de bens passíveis de penhora, tampouco com o princípio da celeridade e eficiência. Ademais, deverá o patrono da parte exequente acompanhar a distribuição da diligência e fornecer os meios necessários ao seu cumprimento, devendo efetuar contato prévio com a Central de Mandados, mediante agendamento via e-mail institucional (coama@tjdft.jus.br). Dessa forma, indefiro o pedido de expedição de mandato de constatação. Assim, fica a parte autora intimada a esclarecer se pretende a eventual penhora de bens móveis, observada a ordem legal do depósito, comprometendo-se a acompanhar a diligência e, se o caso, fornecer os meios necessários à remoção dos bens penhorados. Prazo: 15 (quinze) dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que “a constatação e avaliação do bem são medidas essenciais para que se tenha conhecimento prévio da localização e do real estado do patrimônio a ser penhorado, possibilitando ao exequente adotar os meios adequados para efetivar sua remoção”. Assevera que “o juízo a quo impõe ao exequente o dever de acompanhar a diligência e providenciar a remoção dos bens penhorados sem ao menos permitir que se verifique se os bens efetivamente se encontram no local e em condições adequadas para a expropriação. Tal imposição contraria os princípios da celeridade processual e da efetividade da execução, pois pode resultar em deslocamentos desnecessários, custos adicionais e inviabilizar a própria penhora, caso o bem não esteja disponível ou em estado apropriado”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para que seja determinada a expedição do “mandado de constatação e avaliação”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se à execução de título extrajudicial (Contrato de Abertura de Crédito Fixo), ajuizada em 18 de maio de 2023. Certo é que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). De plano, não se evidencia a alegada ofensa ao princípio da cooperação em razão do indeferimento do “mandado de constatação e avaliação). No ponto, constata-se que a execução foi ajuizada em 18 de maio de 2023 e, desde então, o e. Juízo de origem teria deferido inúmeras diligências requeridas pela parte credora, com vistas à localização dos devedores e à satisfação do crédito, tais como consultas aos sistemas Renajud, Sisbajud e Infoseg, penhora de ativos financeiros da parte devedora, expedição do ofícios às entidades de previdência privada e, por fim, “a penhora, avaliação e remoção do equipamento de raios-x móvel, CAPO 100MA/12KV D RSM, descrito na nota fiscal de ID 159135783, a ser cumprido no endereço constante da petição de ID 215029845, a saber: BL SRES CENTRO COMERCIAL BLOCO D-20, SALA 207 – CRUZEIRO VELHO – BRASILIA/DF, CEP: 70.640-543” (id 215729017)". Por ocasião dessa derradeira decisão (penhora do bem dado em garantia, em 25 de outubro de 2024), a parte credora foi intimada para “acompanhar a distribuição da diligência e fornecer os meios necessários ao seu cumprimento, devendo efetuar contato prévio com a Central de Mandados, mediante agendamento via e-mail institucional (coama@tjdft.jus.br)”. Em 16 de dezembro de 2024, a parte credora peticionou que “o executado seja nomeado depositário fiel dos bens. Além disso, antes da remoção dos bens, solicita -se a realização de avaliação, a fim de verificar se os bens estão, de fato, na posse do executado, bem como determinar seu valor atualizado, para viabilizar a efetivação da penhora”. O pedido foi indeferido pelo e. Juízo de origem, em 18 de dezembro de 2024, sob os seguintes fundamentos: Indefiro a nomeação coercitiva da parte ré como fiel depositária de eventuais bens móveis penhorados, consoante entendimento consolidado do egrégio STJ (Súmula n.o 319). Esclareça-se à parte autora que os bens móveis penhorados devem em regra ser removidos ao depósito público, conforme estabelece o art. 840, inc. II, do CPC. Na hipótese de não haver espaço disponível no depósito público, podem os bens ser entregues ao exequente, acaso assuma o encargo de fiel depositário, nos termos do art. 840, §1o, do CPC. Apenas bens de difícil remoção ou em caso de anuência do exequente (e logicamente aceitação do executado), os bens penhorados podem ser depositados sob a responsabilidade deste último (art. 840, §2o, do CPC). Nas duas primeiras hipóteses a parte exequente precisa acompanhar o cumprimento do mandado e fornecer meios para a remoção dos bens penhorados. Assim, fica a parte autora intimada a esclarecer se pretende a eventual penhora de bens móveis, observada a ordem legal do depósito, comprometendo-se a acompanhar a diligência e, se o caso, fornecer os meios necessários à remoção dos bens penhorados. Prazo: 15 (quinze) dias. Em 05 de fevereiro de 2025, a parte exequente, uma vez mais, peticionou a “expedição do mandado de constatação e avaliação, com a designação de oficial de justiça para o cumprimento da diligência”, ocasião em que foi prolatada a decisão ora revista (em 10 de fevereiro de 2025). Nesse panorama processual, em primeira análise, em que pese tenha sido deferida a penhora do bem indicado pela própria parte credora, ela não se desincumbiu do seu ônus de fornecer os meios à efetivação da diligência (mandado de penhora e avaliação do bem), ou seja, não indicou o fiel depositário do bem, tampouco ofereceu os meios necessários à penhora e avaliação do bem, após o que se poderia impugnar (fundamentadamente) eventual avaliação ou ainda requerer a substituição da penhora ou até mesmo, se for o caso, manifestar a desistência da constrição do bem. Desse modo, não se denota a urgência da medida ora pleiteada em sede de liminar, tampouco se evidencia a plausibilidade do direito invocado pela parte credora que, como dito, não se desincumbiu do seu ônus processual, razão pela qual a diligência não teria sido efetivada. Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 6 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator